Tribunal: TJDFT
Processo: 0751557-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751557-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: DANIEL NUNES DA SILVA, JULIANA PEDROSA NUNES D E S P A C H O Intime-se os embargados para apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator